Tribunal: STF
Processo: ARE 1231681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementada (eDOC 13, p. 35):
    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE INÍCIO IMEDIATO DE CUMPRIMENTO DE PENA E COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO DE 1° GRAU. 
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para suspender a execução provisória da pena (eDOC 15, p. 1).
    No recurso extraordinário (eDOC 17, p. 14 – eDOC 18, p. 2), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, I, II, XXXIX, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, uma vez que estaria ausente o elemento subjetivo do tipo, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido, que não teria se manifestado acerca das teses defensivas.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação dos temas 339 e 660 da Repercussão Geral; no mais, inadmitiu-se o recurso por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 18, p. 20-23).
    É o relatório. Decido. 
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, anoto que a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento da matéria, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento nas razões do agravo.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente